Tribunal: TJSP
Processo: 2068967-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Tutela de urgência, postulada para compelir a agravada a reintegrar ao corpo discente aluno compulsoriamente transferido. Indeferimento. Manutenção. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Tutela de urgência, postulada para compelir a agravada a reintegrar ao corpo discente aluno compulsoriamente transferido. Indeferimento. Manutenção. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Possibilidade de que a ré tenha fundamentos, até o momento ignorados, para a conduta imputada. Hipótese em que há lacunas fáticas e probatórias que precisarão ser preenchidas para que se possa atribuir às alegações do autor a verossimilhança necessária para o deferimento de medida em caráter liminar, sobretudo porque requerida inaudita altera parte. Prudente, portanto, aguardar o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória, pois se trata de cognição provisória e superficial.
Recurso improvido.